Tribunal: TJBA
Processo: 0302682-03.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302682-03.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: YAGO DE JESUS FREITAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-,06

APELAÇÃO
CRIMINAL
. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA
IRRETORQUÍVEL
.
PEDIDO de afastamento DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TIPO PENAL, DE FORMA CUMULATIVA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
CONDENAÇÕES PRESERVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Apelaç
ão
interposta contra sentença prolatada pelo MM Juiz da Vara do Júri da Comarca
Alagoinhas
que condenou
Lázaro dos Santos Alves

à pena de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa,
pela prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver,

e
Yago de Jesus Freitas
a 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
pela prática de homicídio simples.

Em suas razões, os recorrentes pleiteiam o redimensionamento da pena-base. Subsidiariamente, postulam a redução da fração de cada circunstância judicial para 1/8, bem como a exclusão da condenação em pena de multa.

II.
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais culpabilidade, comportamento social e circunstâncias do crime, na primeira fase foi realizada mediante fundamentação idônea. Semelhantemente, a fração de aumento da pena aplicada pelo magistrado singular encontra-se aquém do
quantum
utilizado por este egrégio Tribunal, de modo que a dosimetria da pena não merece nenhuma censura.

III.
Em outro giro
, a pena de multa pecuniária em relação ao crime de ocultação de cadáver
está prevista expressamente no Código Penal, de forma cumulativa com a pena de reclusão, circunstância que
a
torna
de
aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Por fim
,
a quantidade de dias-multa e o valor arbitrado

fo
ram estabelecidos
de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0302682-03.2015.8.05.0004
, da Comarca de
Alagoinhas
, em que
figura
m
como apelante
s
LÁZARO
DOS SANTOS
ALVES
e
YAGO DE JESUS FREITAS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .